Tribunal: CARF
Processo: 10166.000623/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.000623/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.545 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006
DÉBITO CONFESSADO EM GFIP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
RETIFICAÇÃO.
A GFIP retificadora que apresentar valor devido inferior ao anteriormente
declarado e que se referir a competências incluídas em DCG ou LDCG será
processada no caso de comprovação de erro no preenchimento da GFIP a ser
retificada.
Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de se retificar valores incluídos
em DCG e para considerar que o parcelamento, neste caso, não configurou desistência de litígio,
Devendo os autos retornarem à unidade de origem para avaliação da retificação promovida pelo
contribuinte nos termos do art. 463 da IN RFB 971/2009, com o consequente reconhecimento do
direito creditório dos recolhimentos efetuados a maior nas competências em que restar
comprovado erro no preenchimento da GFIP originária.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
Trata o presente de Pedido de Restituição de valores recolhidos mediante
parcelamento administrativo do Débito Confessado em GFIP - DCG no 35.997.470-8, o qual foi
indeferido pelo Despacho Decisório no 972/2015 de fl. 389 a 394.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.000623/2011-12
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.545 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000623/2011-12

Na petição de fl 03 e ss, o contribuinte aponta as razões que amparam o pleito, as
quais foram sintetizadas pela Autoridade Administrativa nos seguintes termos:
7. Em seu requerimento (fls.03 a 09) a Caixa Econômica Federal, alega que teve
ciência do relatório de divergências GFIP x GPS em 18 outubro de 2006, através da
DCG – DÉBITO CONFESSADO EM GFIP no 35.997.470-8, no valor consolidado de
R$ 357.895,08 ( trezentos e cinqüenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais e
oito centavos, referente ao período 12/2005 a 06/2006 (fl.12).
8. Como não houve tempo hábil para fazer as correções nas GFIP na época da
notificação do débito da DCG no 35.997.470-8 e eliminar as divergências apontadas,
em 13/12/2006 a empresa optou por parcelar a dívida em 28 parcelas (fl.13), e sendo
liquidado em 03/2009, durante esse tempo corrigiu as divergências apontadas nas
GFIP no período de apuração.
(...)
11. Em seu requerimento (fls.04 a 06), a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
alega que as divergências de GFIP, são passíveis de correção, portanto a DCG no
35.997.470-8, é improcedente, pois a obrigação acessória pode ser retificada, e que os
registros foram recompostos em 03/2010(fl.06).
A conclusão da Autoridade administrativa foi pelo indeferimento do pleito, por
entender que a retificação de declaração por iniciativa do próprio contribuinte quando vise a
reduzir ou excluir tributo só é admissível quando comprovado o erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento, tudo nos termos do § 1o do art. 147 da Lei 5.172/66.
Cientificado da Decisão em 28 de abril de 2015, fl. 397, inconformado, o
contribuinte apresentou, tempestivamente, a manifestação de inconformidade de fl. 398 a 404, a
qual foi julgada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
que a considerou improcedente, nos termos do Acórdão 12-92.058, de fl. 782 a 786, cujas
conclusões encontram-se resumidas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/03/2009
PARCELAMENTOS.
AUTORIDADE
COMPETENTE
PARA
APRECIAR PLEITOS RELACIONADOS. DRF QUE JURISDICIONA
O DOMICÍLIO FISCAL DO INTERESSADO.
A Delegacia de Julgamento não tem competência para analisar pleitos
relativos a parcelamentos, sendo de competência do titular da unidade
que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo.
CRÉDITO CONSOLIDADO EM PARCELAMENTO. RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a restituição de contribuições previdenciárias cujo crédito
tributário esteja consolidado em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela Receita Federal do Brasil (RFB), sem que antes seja
procedida revisão do referido parcelamento pela autoridade competente,
nas hipóteses legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.545 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000623/2011-12

Cientificado do Acórdão da DRJ em 10 de outubro de 2017, conforme fl. 789, e
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o recurso voluntário de fl. 792
a 797, cujas alegações serão detalhadas no curso voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A defesa inicia a peça recursal com um breve histórico da celeuma administrativa
para, em seguida, contestando conclusões expressas na Decisão recorrida, afirmar que a
apresentação de pedido de restituição mediante formulário em papel decorre de limitações da
sistemática eletrônica para este fim especificada.
Afirma a impertinência da conclusão da DRJ de sua incompetência para apreciar
pedidos de inclusão, exclusão ou retificação de débitos parcelados, já que o caso em comento é
de mero pedido de restituição de valores recolhidos indevidamente por meio de parcelamento e
que o simples fato de sua ocorrência não retira do contribuinte o direito de restituir eventual
indébito.
Aduz que, nos termos do § 11 do art. 3o da IN RFB no 900/2008, a restituição de
contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica condicionada à retificação da
declaração original, a qual pode ser levada a termo a qualquer tempo.
Sustenta, apontando precedente administrativo deste Conselho, que afirma que,
tendo sido quitado o parcelamento objeto de pedido de revisão, o pleito deve ser analisado pela
unidade de origem como pedido de restituição.
Sintetizadas as razões da defesa, inicialmente vale ressaltar que a necessidade de
retificação de GFIP no caso em apreço é matéria inconteste, já que o próprio contribuinte
colaciona na peça recursal os termos do § 11 do art. 3o da IN RFB no 9001. Contudo, mister
relembrar que os períodos de apuração envolvidos no presente processo apresentam diferenças
significativas, em particular em relação ao caráter de confissão de dívida atribuído àquilo que foi
informado em GFIP.
Estamos diante de fatos geradores relacionados às competências 12/2005 a
06/2006, as quais foram consolidadas no DCG 35.997.470-8 (fl. 12) e quitadas mediante
parcelamento pago no período de 12/2006 a 03/2009 (fl. 15).
Em março de 2010, o contribuinte promoveu a retificação dos débitos
originariamente declarados, parcelados e já recolhidos, tudo para dar lastro ao pedido de
restituição ora sob análise.
Ocorre que apenas com a edição da MP 449/2008, que deu nova redação ao § 2o
do art. 32 da Lei 8.212/912, a GFIP passou a configurar de instrumento hábil e suficiente para a

1 § 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica condicionada à retificação da
declaração, exceto quando o requerente for segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.
2 § 2o A declaração de que trata o inciso IV constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.545 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000623/2011-12

exigência do crédito tributário nela declarado, constituindo-se, a partir de então, em confissão de
dívida, prescindindo de qualquer outra ação administrativa para a exigência do débito declarado.
Por outro lado, para as competências envolvidas no débito em comento, como os
valores informados em GFIP não tinham o caráter de confissão de dívida, havia a necessidade de
ação administrativa para sua exigência e tal ação é exatamente a que levou à lavratura da DCG
tratada nos autos, já que os art. 244 e 245 do Decreto 3.048/99 estabeleciam:
Art. 244 - As contribuições e demais importâncias devidas à seguridade social e não
recolhidas até seu vencimento, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento,
após verificadas e confessadas, poderão ser objeto de acordo, para pagamento parcelado
em moeda corrente, em até sessenta meses sucessivos, observado o número de até
quatro parcelas mensais para cada competência a serem incluídas no parcelamento.
Art. 245. O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação fiscal de
lançamento, auto-de-infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos
apresentado pelo contribuinte ou outro instrumento previsto em legislação própria.
Desta forma, tendo em vista que a retificação da GFIP em tela ocorreu em março
de 2010, para fins de restituição de eventuais valores recolhidos a maior que o devido, não basta
que o contribuinte apenas retifique a GFIP original, mas é indispensável que observe os termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, tudo conforme preceito
contido no art. 89 da Lei 8.212/913.
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 971/2009 dedicou tópico específico
para tratar da alteração das informações prestadas em GFIP referentes a competências incluídas
no DCG, nos seguintes termos (redação original):
Da Alteração das Informações Prestadas em GFIP Referentes a Competências
Incluídas no DCG
Art. 463. A alteração nas informações prestadas em GFIP será formalizada mediante a
apresentação de GFIP retificadora, elaborada com a observância das normas constantes
do Manual da GFIP.
§ 1o A GFIP retificadora que apresentar valor devido inferior ao anteriormente
declarado e que se referir a competências incluídas em DCG ou LDCG somente será
processada no caso de comprovação de erro no preenchimento da GFIP a ser retificada.
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, o contribuinte deverá solicitar o processamento da
GFIP retificadora por meio de requerimento administrativo, que deverá fazer referência
ao número de controle desta GFIP.
§ 3o O requerimento previsto no § 2o será analisado pela RFB, observado o disposto no
art. 465.
§ 4o O processamento da GFIP retificadora de que trata o § 1o implicará a confrontação
dos novos valores confessados com os recolhimentos feitos, podendo resultar, se for o
caso, em retificação dos LDCG e dos DCG.
Neste ponto, salutar rememorar as conclusões da Decisão recorrida:
7. De fato, “o DCG dispensa o contencioso administrativo e será encaminhado à PGFN,
para fins de inscrição na Dívida Ativa e cobrança judicial, caso não seja regularizado no
prazo nele previsto”, conforme § 5o, artigo 461, da IN RFB no 971/2009.

3 Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, as
contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.545 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000623/2011-12

8. O contribuinte, contudo, optou por incluir os referidos créditos fiscais no
parcelamento no 60.368.417-3, em dezembro de 2006, fato que também impõe a
extinção de eventual contencioso, conforme o disposto no artigo 26, da Portaria MF no
341, de 12 de julho de 2011, que disciplina a constituição das Turmas e o
funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ):
“Art. 26. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com
o mesmo objeto, importa a desistência do processo”.
9. Desta forma, a análise de eventual cobrança ou pagamento espontâneo indevido ou a
maior impõe a prévia avaliação da higidez do parcelamento pactuado, sendo a
devolução de valores pagos mera consequência da retificação (a menor) ou exclusão do
parcelamento, se for o caso.
10. Não pode o contribuinte, após o lançamento fiscal, ultrapassados os recursos
inerentes ao seu processamento, efetuar o parcelamento (ou pagamento) e voltar a
discuti-lo através de equivocado pedido de restituição.
11. A Impugnante, ao efetuar o referido pedido de restituição, busca utilizá-lo como
indevido sucedâneo ao questionamento do parcelamento, iniciando um contencioso
administrativo, através de meio indevido.
Pelo até aqui exposto, ainda que se possa dizer que as conclusões da DRJ acerca
da necessidade de formalização de requerimento prévio objetivando a retificação da DCG têm
claro amparo legal e normativo, o Julgador parece apresentar razões contraditórias, ao afirmar
que o DCG dispensa o contencioso e, ainda assim, que o parcelamento do mesmo importa
desistência do processo e, ainda, que seu questionamento evidencia inicio de litígio
administrativo.
Nessa esteira, é importante destacar que a Autoridade Administrativa, em seu
Despacho Decisório, não amparou sua decisão na falta de requerimento prévio de revisão do
débito confessado ou mesmo na desistência do contencioso representada pelo pedido de
parcelamento, do que resulta a conclusão inequívoca de que o Julgador de 1a Instância inovou o
litígio instaurado com a manifestação de inconformidade sob apreço ao apontar motivo para
indeferir o pleito que não havia sido levantado pela Autoridade Administrativa, resultando em
evidente cerceamento do direito de defesa do contribuinte, que não submeteu à DRJ suas
conclusões sobre a matéria.
Ao analisar os termos do citado Despacho Decisório, nota-se que o real motivo do
indeferimento decorre dos termos § 1o do art. 147 do CTN, que assim dispõe:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Concluiu a Autoridade Administrativa:
13. O Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66) em seu artigo 147, parágrafo 1o,
esclarece que o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo, e a
retificação da declaração por iniciativa do declarante, só é admissível antes do sujeito
passivo ser notificado do lançamento.
(...)
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.545 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000623/2011-12

14. No caso a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, retificou as GFIP do período 12/2005
a 06/2006, somente em 03/2010 (fl.06), ou seja quatro anos após ser notificada do
lançamento da DCG no 35.997.470-8 de 2006.
15. Pelos fatos narrados acima, concluímos pelo INDEFERIMENTO do pleito no valor
de R$ 411.889,64 (quatrocentos e onze mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e
quatro centavos), tendo vista que não há previsão legal para que a Caixa Econômica
Federal, apresente requerimento de restituição de débitos confessados e parcelados,
conforme, o estabelecido no artigo 147, parágrafo 1o da Lei no 5.172/66 (CTN) .
Portanto, como se vê, o indeferimento do pleito originariamente está relacionado à
impossibilidade de apresentação de pedidos de restituição de débitos confessados e parcelados
em momento posterior à notificação do lançamento, ao passo que a decisão recorrida
compreende que a restituição é mera decorrência de avaliação prévia da higidez do parcelamento
pactuado, mas que após a formalização do parcelamento restaria configurada desistência do
litígio.
Naturalmente, ainda que se desconsidere a divergência de encaminhamentos, de
forma autônoma pode-se dizer que um e outro encaminhamento têm algum fundamento lógico e
normativo. Contudo, ao se analisar o caso concreto e suas especificidades, resta evidente que não
foi prestigiada a norma contida no § 2o do mesmo art. 147 do CTN, que estabelece:
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Assim, ainda que o contribuinte não pudesse questionar, após notificado do
lançamento, débitos parcelados, por estes configurarem confissão de dívida ou mesmo
desistência de eventual litígio, cabe à Autoridade Administrativa rever de ofício a declaração
diante de erros nelas apurados e, com bem pontuado pela DRJ, a restituição dos valores
recolhidos a maior seria uma mera consequência.
Tudo porque a rigidez desmedida na manutenção do débito poderia resultar em
enriquecimento sem causa da União, com a exigência de débito fiscal sem lastro em fato gerador
efetivamente ocorrido. Esta é a mesma razão que faz com que o Fisco acolha e oriente os
contribuintes a formalizarem pedido de revisão de débitos parcelados, inclusive quando da
ocorrência de erros na declaração, conforme se verifica, por exemplo, no formulário abaixo4:

4
Disponível
em:
https://www.gov.br/pgfn/pt-br/servicos/formularios/requerimento-de-revisao-de-
parcelamento_revisao-de-divida-inscrita-prdi.pdf/view
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.545 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000623/2011-12

Assim, considerando as razões e os fundamentos legais acima expostos, voto por
dar provimento ao recurso voluntário para afastar as premissas expressas no Despacho Decisório
e na Decisão Recorrida, por evidente possibilidade de se retificar valores incluídos em DCG e
por não considerar que o parcelamento, neste caso, tenha configurado desistência de litígio.
Assim, que os autos retornem à unidade de origem para avaliação da retificação promovida pelo
contribuinte nos termos do art. 463 da IN RFB 971/2009, com o consequente reconhecimento do
direito creditório dos recolhimentos efetuados a maior nas competências em que restar
comprovado erro no preenchimento da GFIP originária.
Por fim, importa registrar que a nulidade decorrente da inovação na motivação da
decisão levada a termo pela Decisão recorrida foi por este Relator superada, em razão do contido
no § 3o do art. 59 do Decreto 70.235/725.
Conclusão:
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais que integram do presente, voto por dar provimento ao recurso voluntário para afastar as
premissas expressas no Despacho Decisório e na Decisão Recorrida, por evidente possibilidade
de se retificar valores incluídos em DCG e por não considerar que o parcelamento, neste caso,
tenha configurado desistência de litígio. Assim, que os autos retornem à unidade de origem para
avaliação da retificação promovida pelo contribuinte nos termos do art. 463 da IN RFB
971/2009, com o consequente reconhecimento do direito creditório dos recolhimentos efetuados
a maior nas competências em que restar comprovado erro no preenchimento da GFIP originária.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo Erro! Fonte de referência não encontrada.

5 § 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.545 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000623/2011-12

Fl. 811
DF CARF MF
Original